Tribunal: TJSP
Processo: 2341546-88.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória em relação ao tráfico. Alegação de que foram apreendidas menos de 40 gramas de maconha com o peticionário, que deve ser tratado como usuário, e não como traficante, consoante a presunção estabelecida no julgamento do RE n. 635.659 pelo E. STF.
1. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça voltado ao não

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Pretensão de absolvição, por insuficiência probatória em relação ao tráfico. Alegação de que foram apreendidas menos de 40 gramas de maconha com o peticionário, que deve ser tratado como usuário, e não como traficante, consoante a presunção estabelecida no julgamento do RE n. 635.659 pelo E. STF.
1. Parecer da Procuradoria Geral de Justiça voltado ao não conhecimento do pleito. Alegação de que o RE n. 635.659/SP ainda não transitou em julgado, o que inviabiliza o pleito defensivo. Descabimento. O entendimento dos Tribunais Superiores exarado nos regimes de repercussão geral e de recursos repetitivos aplica-se de forma imediata, independentemente do trânsito em julgado do acórdão paradigma. Jurisprudência do E. STF e do C. STJ.
2. Inviável o acolhimento do pleito revisional. Ausência das hipóteses legais previstas no artigo 621, do CPP. A r. sentença e o v. Aresto não podem ser reputados contrários à evidência dos autos. Outrossim, assentou o E. STF que a presunção de que a posse de até 40 g de maconha se destina a uso próprio é meramente relativa. Condenação mantida.
3. Preliminar afastada e revisão criminal indeferida.